Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706302-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDOIR CONSTANTE DE SOUZA, ALAN MELO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A parte Agravante pleiteou a gratuidade de justiça em suas razões recursais (IDs 43912319 e 43912322) e, por essa razão, não recolheu preparo. Registre-se que, antes de protocolizar este Recurso, o Agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0705538-46.2023.8.07.0000 em face da decisão do magistrado de origem que indeferiu a gratuidade de justiça. No recurso referido indeferi, em sede de análise liminar, a gratuidade de justiça e, instada, a parte Agravante recolheu o preparo recursal (IDs 43738654, 43917354 e 43917355 dos autos referidos). Nesse cenário, levando ainda em consideração que não há no presente recurso fatos que justifiquem outra decisão a respeito da gratuidade de justiça, indefiro a benesse e, em consequência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator